Tribunal: STF
Processo: RHC 220992
Classe: RHC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-13
Data de publicação: 2022-10-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 



Ementa: Penal. Recurso ordinário em habeas corpus. Tráfico de drogas. Dosimetria da pena. Fatos e provas. Minorante. Dedicação A atividades criminosas. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    1. Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão unânime da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), assim ementado: 



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. REDUTORA DO TRÁFICO PRIVILEGIADO AFASTADA. MANUTENÇÃO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. CONDENAÇÃO DEFINITIVA POR FATO ANTERIOR NA DATA DA SENTENÇA. FUNDAMENTO VÁLIDO. REFORMATIO IN PEJUS. NÃO OCORRÊNCIA. SITUAÇÃO DO RÉU NÃO AGRAVADA. 



    1. A existência de condenação definitiva na data da sentença por fato anterior, a qual configura maus antecedentes, constitui fundamento válido para justificar a não aplicação da redutora do tráfico privilegiado, ainda que não considerado na pena-base. 



    2. Não há falar-se em reformatio in pejus se a sentença deixa de reconhecer os maus antecedentes do paciente na primeira fase, para a exasperação da pena-base no momento da análise das circunstâncias judiciais, mas o fazendo expressamente na terceira etapa, para manter o afastamento da redutora do tráfico privilegiado, sem nenhuma alteração na pena imposta ou agravamento da situação do réu. Precedentes. 



    3. Agravo improvido.



    2. Extrai-se dos autos que o recorrente foi condenado à pena de 5 anos de reclusão, no regime inicial semiaberto, pela prática do crime previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/06. O Tribunal de Justiça estadual negou provimento à apelação da defesa. 



    3. Neste recurso ordinário, a defesa reitera a tese de que o recorrente faz jus à causa especial de diminuição penal (art. 33, § 4º, da Lei de Drogas), no seu patamar máximo. Argumenta, em síntese, que o referido benefício não pode ser recusado com apoio em condenação anterior de processo em curso. 



    4. Decido.



    5. O recurso não deve ser provido.



    6. A dosimetria da pena é questão relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático-probatório, não sendo possível às instâncias extraordinárias a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada. Assim, a discussão a respeito da dosimetria da pena cinge-se ao controle da legalidade dos critérios utilizados, restringindo-se, portanto, ao exame da “motivação [formalmente idônea] de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão” (HC 69.419, Rel. Min. Sepúlveda Pertence).



    7. As instâncias antecedentes afastaram a aplicação da minorante do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006, com base em dados objetivos da causa. Vejam-se as seguintes passagens do parecer ministerial público, que adoto com razão de decidir:



    “[...] 17. No caso, o benefício previsto no art. 33, §4º da Lei nº 11.343/06 foi negado ao recorrente ao fundamento de que ele responde a outro processo pela prática do crime de furto qualificado (proc. nº 00112401020198240023), e de que, na data da sentença (26.5.2021), o que já possuía condenação definitiva (crime de roubo, proc. nº 0000037-22.2017.8.24.0023, trânsito em julgado em 8.5.2019) por fato anterior. 18. Ou seja, mesmo respondendo a ação penal por roubo (e furto qualificado), o recorrente não se intimidou e continuou dedicando-se a atividades ilícitas (in casu, tráfico de drogas), o que evidencia não fazer mesmo jus à aplicação da minorante do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas. 19. Conforme destacado na sentença condenatória, “Inviável, ademais, a redução da pena pela aplicação do § 4° do art. 33 da Lei 11.343/06, tendo em vista que o réu responde ações penais por outros delitos (autos 00112401020198240023 - crime de furto qualificado; 0000037- 22.2017.8.24.0023 – crime de roubo com condenação transitada em julgado em 8/05/2019) dos quais se denota a dedicação às atividades criminosas, ainda que não exista demonstração que também integre organização criminosa” (fls. 277). 20. Desta forma, as circunstâncias apontadas são suficientes para comprovar a reiteração delitiva do recorrente e a sua inequívoca dedicação a atividades criminosas, o que constitui óbice à incidência da minorante do art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06. 21. É importante ter presente que a dedicação a atividades criminosas é fato que diz respeito à conduta social do agente e que pode ser comprovada por todos os meios possíveis de prova lícitos. Os registros policiais e as ações penais em curso, muito embora não sejam elementos jurídicos que possam ser considerados na fixação da pena, evidenciam fatos da vida do agente que permitem avaliar a sua conduta no meio social e a dedicação a atividades criminosas. 22. Nesse sentido tem sido o entendimento que prevalece na jurisprudência dessa Corte, como se vê dos precedentes acima referidos. 23. Por outro lado, não há que se falar em reformatio in pejus por parte do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, visto que os fundamentos utilizados para afastar a aplicação da minorante do tráfico de drogas foram os mesmos empregados na sentença condenatória, quais sejam, a existência de processo em curso pelo delito de furto qualificado e de condenação pela prática do crime de tentativa de roubo (autos n. 372220178240023), praticado em 1º de janeiro de 2017 (em data anterior ao do fato analisado nestes autos, ocorrido em fevereiro de 2018), e com trânsito em julgado em 8.5.2019 [...].



    8. Ademais, a jurisprudência do STF é firme no sentido de que, “[s]e as circunstâncias concretas do delito ou outros elementos probatórios revelam a dedicação do paciente a atividades criminosas, não tem lugar o redutor do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006” (HC 123.042, Relª. Minª. Rosa Weber).



    9. Ademais, a via processualmente restrita do habeas corpus não se apresenta adequada ao reexame do material probatório da ação penal para, eventualmente, concluir-se em sentido diverso. Nessa linha, vejam-se o HC 157.258-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; o HC 141.167-AgR, de minha relatoria; o HC 143.577-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, o HC 190.946-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli.



    10. Nessas condições, não verifico situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize o acolhimento da pretensão defensiva.



    11. Diante do exposto, com base no art. 192, c/c o art. 312, ambos do RI/STF, nego provimento ao recurso ordinário em habeas corpus.



      Publique-se.



          Brasília, 13 de outubro de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



    Relator